Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR AVALIADOS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. RELAXAMENTO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Réu preso em 26.01.20 por tráfico e porte de arma de fogo. Pede mais uma vez o Impetrante seja apreciada a falta de requisitos para a prisão preventiva do paciente e, como fato novo, alega excesso de prazo. Ordem que se conhece parcialmente pelo excesso de prazo.
2. Os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética. Devem ser analisados à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois variam conforme as peculiaridades de cada ação penal.
3. No caso dos autos, a instrução se desenvolve regularmente; e a prisão preventiva foi confirmada em decisão proferida há menos de 90 (noventa) dias, não havendo ilegalidade a ser reconhecida ou afastada.
4. Ordem conhecida parcialmente e nesta parte denegada.